Tribunal: TJES
Processo: 5026199-02.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026199-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5026199-02.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO - ES20077-A
Advogado do(a) RECORRIDO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE33668

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que a ré efetuou cobranças em seu cartão de crédito referente ao serviço denominado “Amazon music”, o qual não teria contratado.

Diante disto, pleiteia a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
declarar
a inexistência da contratação dos serviços, bem como
condenar
o Requerido a restituir ao Requerente o valor cobrado indevidamente, em dobro, referente a três parcelas de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), com correção monetária desde a data de cada cobrança e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem prejuízo das demais parcelas cobradas no curso deste processo.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença a fim de que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da falha na prestação dos serviços.

Defiro a Justiça Gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao indeferimento danos morais pelo juízo singular, entendo que a r. sentença não merece reparo pelas seguintes razões.

Embora reconhecida a cobrança indevida, o autor não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais, inclusive em razão de não ter gerado a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

APELAÇÃO CÍVEL. TELEMAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LINHA TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança indevida não acarreta dano moral in re ipsa, sobretudo quando não se verifica no mínimo a negativação do consumidor no cadastro de inadimplentes ou restrição ao acesso de crédito. Precedente do STJ. 2. Não obstante ao reconhecimento da inexistência de débitos de linhas telefônicas não contratadas, o apelante não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de situação desagradável decorrente do cotidiano, que não enseja indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 24 de junho de 2024. RELATORA. (TJES – Apelação Cível - 0003435-52.2020.8.08.0011 - 1ª Câmara Cível-MARIANNE JUDICE DE MATTOS – 08.07.2024).

Nesta esteira, vejo que a situação narrada pela Autor é mero dissabor. Outrora, segundo a posição firmada pelo C. STJ, são interesses existenciais aqueles tutelados pelo instituto da responsabilidade civil por dano moral. Assim, não estão abrangidos os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, ou mesmo os equívocos cometidos pela administração pública, ainda que demandem providências específicas, ou mesmo o ajuizamento de ação (REsp nº. 1.406.245).

Firme nestas premissas, concluo inexistentes os requisitos legais para a pretendida indenização a título de dano moral, razão pela qual a sentença, ora impugnada, não merece reparo, devendo ser mantida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, mantendo, porém,
suspensa
a exigibilidade de tal verba, porquanto ela se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)